Tribunal: TJPA
Processo: 0801634-53.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801634-53.2024.8.14.0046

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. ASSINATURA IMPUGNADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, devolução de valores descontados e indenização por danos morais, referentes a contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) junto ao Banco BMG S.A. A autora impugna a autenticidade da assinatura no contrato e a ausência de informações claras sobre a operação bancária, requerendo a nulidade contratual e o ressarcimento pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC pela autora; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na referida contratação; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para devolução de valores descontados e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora hipervulnerável, o que autoriza a inversão do ônus da prova, impondo ao banco a demonstração da validade da contratação e da autenticidade da assinatura.

O banco não realizou prova pericial grafotécnica nem apresentou documentos que comprovassem o envio e desbloqueio do cartão, tampouco prestou informações claras sobre a operação, configurando falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

A ausência de elementos essenciais no contrato, como data da primeira e última parcela e número de prestações, evidencia descumprimento das normas da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e da Resolução CMN nº 3.694/2009, comprometendo a validade do negócio jurídico.

Em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.061), a instituição financeira detém o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes em operações bancárias, não sendo necessário comprovar dolo ou culpa.

O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo de pessoa idosa, sendo devida a indenização pela privação de verba alimentar.

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS: valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, em dobro, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O valor da indenização por dano moral é fixado em R$ 3.000,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor em contrato bancário.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem informação clara configura falha no dever de informação e vício de consentimento.

É nula a contratação realizada sem o cumprimento das exigências legais mínimas, inclusive quanto à clareza contratual e à autorização expressa do consumidor.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, sendo devida a indenização.

A repetição de valores indevidamente descontados deve observar a modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS: forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, V, 42, parágrafo único, 47 e 51; CC, arts. 373, II, 406; CPC, arts. 373, I e II, 429, II; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, III e art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJPA, ApCiv nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena, j. 19.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

A sentença recorrida rejeitou integralmente os pedidos formulados na inicial, julgando improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito relativo a empréstimo não reconhecido, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, sob fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade do contrato — com apresentação de instrumento assinado pela autora, documento de identidade e depósito do valor correspondente. Na parte dispositiva, revogou a liminar anteriormente concedida, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em resumo, que a assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira não condiz com sua verdadeira firma, sendo incompatível com sua caligrafia, que é irregular, típica de pessoa idosa e com pouca instrução; não houve prova da entrega do cartão consignado, tampouco comprovante de recebimento, como AR assinado pela apelante; as faturas anexadas pela apelada foram unilateralmente produzidas e os descontos foram efetuados diretamente no benefício previdenciário da apelante, sem limite temporal definido, incidindo juros sobre valores mínimos cobrados mensalmente; a situação enseja dano moral
in re ipsa
, já reconhecido pela jurisprudência pátria em casos de descontos indevidos não respaldados por prova inequívoca da contratação válida e da entrega do cartão; citando diversos precedentes jurisprudenciais, requer a reforma integral da sentença, para que sejam declarados inexistentes o débito e a contratação, reconhecida a ilicitude dos descontos realizados, determinada a devolução em dobro dos valores descontados e arbitrada indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento total do recurso, com majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado argui prejudiciais (prescrição e decadência) e no mérito, requer, em síntese, o não provimento do recurso, sustentando que o contrato foi regularmente firmado, com assinatura da autora e depósito do valor contratado; que não há irregularidade nos descontos efetuados, por se tratarem de reserva de margem consignável regularmente autorizada e utilizada; que os argumentos da autora são infundados, não sendo demonstrada a falsidade da assinatura ou a inexistência da contratação; e a improcedência do pedido de danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, pela ausência de ilicitude ou má-fé na conduta da instituição financeira.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou manifestação informando não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória do parquet.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Prejudiciais arguidas em Contrarrazões: Prescrição e Decadência.

O banco afirma que se operou a
prescrição quinquenal
prevista no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de ação pessoal que visa à restituição de valores. Alega que os descontos questionados são anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, razão pela qual a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

A instituição também sustenta a ocorrência de
decadência
, com fundamento no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo vício de serviço bancário. Argumenta que a autora deixou de exercer tempestivamente o direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, extrapolando o prazo legal de 90 dias.

Primeiramente, quanto a prescrição, destaco
que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesta toada, o CDC, em seu artigo 27, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão de reparação por danos decorrentes de defeitos no produto ou serviço. Destaco:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Desse modo, tratando-se o caso de falha na prestação de serviço por instituição financeira, a pretensão da autora de declarar a inexistência da contratação, será exercida em 05 (cinco) anos, a contar dos descontos alegadamente indevidos.
Além disso, entende a corte superior que o termo inicial da prescrição é a data do último desconto indevido, conforme demonstram os seguintes julgados (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de
descontos

indevidos
, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

Quanto a decadência, tendo em vista art. 26, §1º do CDC,
ela não teria se implementado em razão do desconto indevido ter ocorrido em prestação continuada, o que renova a termo inicial da contagem do prazo a cada mês.

Pelo exposto, rejeito as prejudiciais arguidas pelo banco apelado.

Mérito

Como relatado, a sentença julgou improcedente a demanda, validando o contrato de empréstimo apresentado pelo banco.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Além disso, levando-se em conta que a parte requerente é pessoa física, e que os contratos assinados são tipicamente de adesão em favor da parte requerida, que é uma instituição financeira, tem-se que não coloca em xeque os métodos interpretativos modernos que autorizam a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao litígio em tela, dada a notória vulnerabilidade do consumidor, e inclusive determina seja dada interpretação mais favorável a este (CDC, art. 47).

E por se tratar de pessoa hipervulnerável, deveria a instituição financeira, não só adotar maior cautela quando da contratação dos seus serviços, mas buscar, a todo custo, assegurar e respeitar os direitos consumeristas impostos pelo ordenamento em favor das partes contratantes, e não, de maneira temerária, e muitas vezes abusivas, sobrepor os interesses patrimoniais a tais direitos e garantias dos consumidores.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, extraio que
a consumidora/recorrente negou a autenticidade da assinatura firmada no contrato acostado com a defesa do banco
e, sendo a relação de consumo, torna-se aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte apelante.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do referido julgado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido, aliás, os tribunais pátrios já vinham decidindo (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO.
[...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3. Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

Ainda que assim não fosse, da análise detida do conjunto probatório, em que pese a instituição bancária tenha apresentado o contrato celebrado com o apelante, não é possível verificar no documento que o banco apelado tenha prestado as informações de forma suficiente e clara acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada.

Explico.

A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme finca o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, conforme segue: “

Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.”

Com efeito, quanto à natureza do serviço, tem-se que não se assemelha aos empréstimos consignados tradicionais, uma vez que nesta modalidade o montante é depositado na conta bancária do consumidor e seu pagamento é parcelado durante um período determinado de meses, enquanto que no cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a instituição financeira credita na conta bancária do requerente o valor solicitado, que será cobrado sob forma de fatura e, caso não seja quitado o valor integral, será descontado em folha o valor mínimo desta, sendo incluído o restante no crédito rotativo, cujo beneficiário passa a ter valores descontados até eventual liquidação.

Analisando os autos, verifico que restou comprovado que houve falha na prestação do serviço ofertado pelo requerido, em decorrência da mácula ao dever de informação, sendo que a mera juntada da cédula de crédito bancária, do termo de adesão e de consentimento esclarecido não é suficiente para evidenciar que a parte autora possuía conhecimento acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada, notadamente quando não há prova nos autos do envio e desbloqueio do cartão.

Ressalte-se que o fato de o instrumento contratual consignar a expressão “cartão de crédito consignado” em seu teor é circunstância que, de per si, não demonstra que o consumidor sabia das condições que lhe seriam impostas por tal contratação, especialmente se tratando de consumidor hiper vulnerável, no qual repito,
não há qualquer prova do envio e do desbloqueio do cartão.

Outrossim, o comprovante de TED do valor mutuado na conta corrente da autora não se presta a convalidar o ajuste em questão, porquanto no contrato de empréstimo consignado, o produto da operação é disponibilizado ao tomador do empréstimo desta mesma forma, de forma que tal circunstância não evidencia que tenha a parte autora voluntariamente optado pela contratação do cartão de crédito com RMC, reconhecidamente mais oneroso, em detrimento do empréstimo consignado comum que poderia contrair.

E ainda quanto ao contrato acostado, volto a mencionar a Instrução Normativa acima identificada que no seu artigo 21, disciplina:

Art. 21. A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção /constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III-todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede.

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone.

Do cotejo entre as regras acima e o contrato acostado no ID 25396254 extraio, no mínimo, que:

A)
Não foi preenchido o campo o “Data de vencimento (primeira e última parcela)”, o que fere o inciso VI do artigo acima citado;

B)

Não foi preenchido o número de prestações, o que ofende o inciso IV do artigo acima citado;

C) Valor dos encargos especialmente o IOF lançado, cobrado na fatura e não identificado no contrato, o que ofende o inciso III do artigo acima citado.

Ou seja.

A ausência de informações essenciais/obrigatórias no contrato em questão não autoriza - nem hipoteticamente - o benefício da dúvida quanto às condutas do banco, pois feriram a boa-fé objetiva, o dever de informação e esclarecimento, bem como o equilíbrio contratual que deve reger as relações de consumo.

Assim, tenho que o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

E por consequência, entendo que NÃO há como provar que a contratação foi feita pela autora/apelante, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

A propósito, cito a Súmula 479 do STJ:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco réu, sendo patente o dever de indenizar o consumidor lesado.

No caso concreto, entendo que restou caracterizada a fraude bancária, devendo a Instituição Financeira responder objetivamente pelos danos causados, nos termos da citada Súmula.

No que tange à restituição de descontos pretendida (parágrafo único do artigo 42 do CDC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no referido dispositivo, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021 (
EAREsp 600663-RS
). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte Superior confirmam que, embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente. Exemplifico (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Assim, considerando que no caso concreto, existem valores foram descontados antes e após 30/03/2021, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples até essa data e dobrada após, marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ e limitada ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC

No que tange ao dano moral, não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo este titular de benefício de aposentadoria.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento de que, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável cumprindo a sua finalidade pedagógica, além de não se afastar dos precedentes deste E. Tribunal em situação análoga, a saber (grifei):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado. 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800017-22.2018.8.14.0029, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à repetição de indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 em razão de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, Camila Soares da Silva Souza. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação de empréstimo consignado; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral, conforme precedentes do TJPA. 4. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00, foi considerado elevado, justificando a redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. "Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional, evitando enriquecimento sem causa." "Dispositivos relevantes citados" Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art. 398. " Jurisprudência relevante citada "TJPA, Apelação Cível nº 0811027-60.2019.8 .14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804049-39.2019.8.14.0028 23206142, Relatora: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação da modalidade RMC; (ii) analisar a legalidade dos descontos efetuados sobre benefício previdenciário da autora; (iii) avaliar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) aferir a existência de danos morais indenizáveis; e (v) definir o cabimento de repetição de indébito e seus critérios. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ). 4. A autora/apelante demonstrou que os descontos decorreram de operação não claramente informada como cartão de crédito consignado, em prejuízo ao princípio da transparência. 5. O banco não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora tinha pleno conhecimento da operação de RMC, tampouco apresentou termo de consentimento esclarecido ou elemento probatório robusto. 6. O contrato apresentado revela ausência de clareza na informação sobre a amortização da dívida, resultando em endividamento progressivo, contrariando os arts. 6º, III, 39, V e 51, VI, do CDC. 7. Configurado vício de consentimento, impõe-se a nulidade da contratação de RMC e sua conversão para empréstimo consignado pessoal, conforme jurisprudência pacificada. 8. A cobrança sem a devida informação acarreta dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização no valor de R$ 3.000,00. 9. Aplicando-se o entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito deve ser simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e dobrada para os posteriores. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, com repetição dos valores indevidamente descontados – simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data – e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem informações claras e inequívocas sobre sua natureza, configura falha no dever de informação e vício de consentimento. 2. É possível a conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado tradicional, com readequação das condições contratuais. 3. A falha na prestação de serviço bancário justifica indenização por danos morais e repetição do indébito nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação do STJ (EAREsp 600.663/RS)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 51, VI; CC, arts. 104 e 422; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600 .663/RS; AgInt no AREsp 1954306/CE; STJ, REsp 1238935/RN; TJPA, AC 11696376; TJSP, AC 1002099-81.2020.8.26 .0047. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08173536620238140028 29110741, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para:

a) declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão;

b) reformar o capítulo da sentença quanto à devolução dos descontos efetuados, para deferir o ressarcimento pretendido, aplicando-se a modulação dos seus efeitos, isto é, devendo ser realizada na forma simples até 30/03/2021 e dobrada, após este período, limitada ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação;
os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora corresponderão à taxa SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC;

c) reformar o capítulo da sentença que indeferiu a condenação por danos morais, para deferir a verba e arbitrar o seu valor em R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento danoso (Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ) para o período não alcançado pela vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC; e

d) por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Belém, 25/11/2025